Tribunal: STF
Processo: ARE 1346601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 101) opostos em 05.02.2022 (eDOC 104) em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso do ora Embargante, com amparo no julgamento do RE 560.900-RG, da sistemática da repercussão geral (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, que fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (eDOC 99, p. 4).



    A decisão embargada levou em consideração o fato de que o processo ao qual responde o Recorrente não havia transitado em julgado, bem como a informação constante da Reclamação 48610 e nos autos dos presentes autos de que, em momento posterior, ele teria sido absolvido por atipicidade da conduta com o enfrentamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça em 05.10.2021. 



    Nas razões recursais, alega o Embargante que, “apesar da escorreita fundamentação constante na decisão embargada, remanescem algumas omissões que precisam ser esclarecidas a fim de que seja efetivamente garantido o direito subjetivo à nomeação e à posse do ora embargante no cargo pretendido, objeto da irresignação apresentada no recurso extraordinário”(eDOC 101, p. 3). 



    Requer o pronunciamento a respeito das seguintes questões arguidas no apelo extremo (eDOC 101, p. 3-4):



    “I- processar e conhecer o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO; II- com supedâneo no art. 294, c/c o art. 299, e com os incisos II e IV e parágrafo único, do art. 311, todos do CPC, considerando estarem preenchidos todos os requisitos legais para tanto, conceder, LIMINARMENTE, TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar ao recorrido a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Auditor do TCDF; III- no mérito: 



    a) nos termos do § 1º , do art. 21, do RISTF (que autoriza o relator a decidir monocraticamente), confirmar a tutela de evidência, caso tenha sido concedida, para reformar o Acórdão recorrido e dar provimento integral ao recurso extraordinário, determinando ao recorrido a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Auditor do TCDF; ou



    b) reformar o Acórdão recorrido, dando provimento integral ao presente recurso extraordinário, para determinar ao recorrido a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Auditor do TCDF; 



    IV- condenar o recorrido às custas e honorários advocatícios de sucumbência; ou 



    V- reduzir os honorários advocatícios de sucumbência do Recorrente”. (grifos nossos)



    Destaca, ainda, os seguintes trechos do pleito suscitado no recurso de agravo (eDOC 101, p. 4):



    “Ante o exposto, requer-se seja o presente agravo em recurso extraordinário conhecido e provido, a fim de que seja admitido o recurso extraordinário e providos os pedidos nele veiculados, ou caso assim não se entenda, seja determinado que o Tribunal de origem profira novo julgamento, observando os critérios estabelecidos pelo eg. STF”. (grifos dos originais)



    Afirma que a decisão recorrida, embora tenha dado provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, do CPC e ao art. 21, § 2º, do RISTF, não deixou claro se “o provimento se deu para determinar a imediata nomeação e posse do recorrente, com os consectários efeitos práticos dessa decisão (pagamento de indenização no valor referente a vencimentos e vantagens retroativos, contagem de tempo de serviço, etc.), bem como para condenar o recorrido às custas e honorários advocatícios de sucumbência, como requerido” (eDOC 101, p. 4) 



    O Embargante faz as seguintes considerações (eDOC 101, p. 5-7):



    “Ressalta-se que, no presente caso, o ora embargante foi aprovado dentro do número de vagas do concurso ainda no ano de 2002, de modo que é necessário, em prol da segurança jurídica, que este eminente relator esclareça o provimento imediato do autor da ação no cargo para o qual fora aprovado há cerca de 20 (vinte) anos. 



    Não é despiciendo destacar que, diante das peculiaridades do caso concreto, o ora embargante foi preterido pela administração pública por tempo demasiadamente longo, situação esta que, caso não esclarecidos todos os efeitos da decisão proferida nos presentes autos, pode impor entraves a sua nomeação e posse. 



    De acordo com a resolução nº 296, de 15 de setembro de 2016 (doc. anexo), na composição do Tribunal de Contas do Distrito Federal, oficiam três Auditores — cargo para o qual o ora embargante fora aprovado dentro do número de vagas —, nomeados pelo Governador do Distrito Federal, mediante concurso público de provas e títulos (art. 41). Esses Auditores atuam como Conselheiros substitutos com funções definidas no regimento interno da Corte de Contas (art. 10°). 



    Ocorre que, em razão da vacância do cargo, a administração pública procedeu à realização de novo concurso público, por meio do Edital nº 1 – TCDF – AUDITOR, de 18 de novembro de 2020 (doc. anexo), que está em fase de recurso contra o resultado provisório das provas discursivas1, o que demonstra manifestação inequívoca da Administração acerca da existência de vaga e, sobretudo, necessidade de chamamento de novo Auditor para compor os quadros do TCDF 



    Nesse cenário, o provimento do presente recurso extraordinário por esta Corte Suprema reverbera o direito subjetivo do embargante, aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, à sua imediata nomeação e posse, decorrente da preterição arbitrária da administração pública em nomeá-lo, conforme entendimento sedimentado no julgamento do RE 837.311/PI, veja-se:



    (...)



    Portanto, para que não pairem mais dúvidas sobre o direito subjetivo do recorrente, necessária a integração do decisum proferido, nos termos do art. 1.022 do CPC, para que sejam esclarecidos os efeitos práticos decorrentes do provimento do presente recurso e, assim, seja determinada a nomeação e posse do recorrente no cargo pretendido, com os respectivos consectários legais, bem como para que sejam fixados os devidos honorários de sucumbência à parte vencida”. 



    Ao final, postula o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que (eDOC 101, p. 7): 



    “seja determinada a imediata nomeação e posse do ora embargante no cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com o reconhecimento dos respectivos consectários lógicos (pagamento de indenização no valor dos vencimentos retroativos, contagem de tempo de serviço, direito às vantagens do cargo, etc.) bem como para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 83, §2º do Código de Processo Civil”. 



    Embora intimada, o Embargado apresentou manifestação (eDOC 107), destacando que o pedido de “reconhecimento dos respectivos consectários lógicos (pagamento de indenização no valor dos vencimentos retroativos, contagem de tempo de serviço, direito às vantagens do cargo, etc.)” trata-se de indevida inovação recursal e do pedido, em sede imprópria, na medida em que tanto a petição inicial (v. Id. 8918878, pg. 7) quanto o recurso extraordinário e seu posterior agravo (v. Id. 2206726, pg. 20 e Id. 2431033, págs. 8/10), não contemplam tal postulação. 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste , em parte, razão ao Embargante quanto ao vício apontado, visto que não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios. 



    Nesse sentido, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no ARE 1.203.417-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe , :



     “Nas razões dos embargos (eDOC 41), tendo em vista o provimento do RE pela decisão embargada, sustenta-se omissão do julgado quanto à inversão dos honorários advocatícios de sucumbência e quanto à majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC: “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” Intimada a parte embargada, não apresentou contrarrazões, conforme se depreende de eDOC 46. É o relatório. Decido. Com razão em parte a embargante. De fato, observo que não houve a inversão de honorários, não obstante tenha se dado provimento ao RE. Portanto, é de rigor se acolher os aclaratórios para sanar omissão nesse ponto. Onde se lê: 



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b, do CPC).” 



    Leia-se: 



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a acumulação dos cargos pela ora recorrente, nos termos do art. 37, inciso XVI, c, da CF/88 (art. 932, V, b, do CPC). Na oportunidade, determino a inversão do ônus de sucumbência e honorários advocatícios fixados na origem (eDOC 10, p. 6). 



    Quanto à majoração, somente será devida no caso de eventual interposição de recurso pela parte adversa contra a decisão monocrática do eDOC 40 integrada pela presente decisão.



     Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para determinar a inversão do valor da verba honorária”. 



    Quanto aos demais vícios alegados, não merece prosperar o recurso.



    Registro que, ao dar provimento ao recurso extraordinário, a decisão recorrida se ateve aos limites do pedido formulado pela parte Recorrente no sentido de determinar “a imediata nomeação e posse do Recorrente no cargo de Auditor do TCDF” (eDOC 39, p. 20) não incluindo “o pagamento de indenização no valor dos vencimentos retroativos, contagem de tempo de serviço, direito às vantagens do cargo, etc”, por se tratar de inovação recursal.



    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão recorrida (eDOC 99), que passa a ter o seguinte teor: Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente